Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE PEQUENO EMPREENDIMENTO FAMILIAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por Manifesto Construções e Incorporações S/A contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre imóvel localizado em Brasília/DF.
2.A agravante alegou que o bem é utilizado como residência habitual de sócio e família, pretendendo o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se imóvel de propriedade de pessoa jurídica pode ser reconhecido como bem de família, impenhorável, quando alegado o uso residencial por sócios ou familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do bem de família, visando proteger a moradia da entidade familiar. 5. A jurisprudência do STJ admite a extensão dessa proteção a imóveis de pessoa jurídica apenas em casos de pequenos empreendimentos familiares, nos quais há confusão entre sede da empresa e residência dos sócios. 6. A agravante é sociedade anônima de grande porte, sem características de empreendimento familiar. 7. Não se comprovou residência do sócio no imóvel penhorado, mas sim de terceiros, afastando o reconhecimento da proteção legal.
8. Inexistem elementos que configurem ato atentatório da dignidade da justiça a postura processual da parte recorrente para caracterizar litigância de má-fé, disciplinada no art. 80 do CP.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica, em regra, a imóveis pertencentes a pessoa jurídica. 2. A exceção jurisprudencial admite-se apenas em relação a pequenos empreendimentos de caráter familiar, quando demonstrado que o imóvel é utilizado como moradia pelos próprios sócios. 3. Não demonstrada a residência do sócio no imóvel de propriedade da sociedade anônima, descabe reconhecer a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.”
Dispositivos relevantes citados:, Lei no 8.009/1990, arts. 1o.CPC, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.514.567/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.03.2023, DJe 24.04.2023; STJ, REsp 470.893/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 02.08.2006; TJDFT, Acórdão 1998438, 0735823-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.